Tribunal: TJBA
Processo: 8017084-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017084-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: THALES FERREIRA ROMA

Advogado(s)
:
GABRIELA DO ROSARIO SANTOS, ALINE MARQUES ALMEIDA

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

**AA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UBER. APLICATIVO. MOTORISTA. PLATAFORMA. EXCLUSÃO. MOTIVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REINCLUSÃO. PRETENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – Constatada a necessidade de dilação probatória, com o efetivo contraditório, para a verificação das condições da exclusão do requerente da plataforma de serviço de transporte UBER, impositiva é a manutenção da decisão que indefere a tutela de urgência, que visa a sua reintegração ao serviço, porque não visualizada, de plano, a presença dos requisitos para a concessão da medida.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8017084-86.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravante
THALES FERREIRA ROMA

e como
Agravada
a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA